Tribunal: TJDFT
Processo: 0756430-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756430-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRADESTAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: METAL DESIGN FERRAGENS LTDA, GILMAR DO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 79809441), interposto pela Exequente, TRADESTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 260184543, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, requerida em desfavor de METAL DESIGN FERRAGENS LTDA e GILMAR DO NASCIMENTO SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu a constrição de veículo, através do sistema RENAJUD, sob o fundamento da ausência de comprovação de fraude à execução, a qual, “para ser caracterizada, é necessária a comprovação de que o terceiro adquirente tinha o conhecimento efetivo ou presumido da insolvência do devedor - conscientia fraudis”. Indeferiu, ainda, a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do Executado, sob o fundamento de que a Exequente não comprovou que os mesmos eram de alto valor, nos termos do art. 833, II, do CPC. Em suas razões recursais, a Exequente/Agravante defende, em suma, o seguinte: i) a probabilidade do direito “decorre de indícios objetivos e concatenados de fraude à execução e ocultação patrimonial, em afronta direta ao art. 792, IV, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da boa-fé objetiva e da efetividade da tutela executiva”; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém da “manutenção da decisão agravada, que afasta a ineficácia das alegadas alienações e impede a adoção de medidas mínimas de constatação e constrição patrimonial, conduz, na prática, à paralisação definitiva da execução, com sério risco de esvaziamento total da obtenção do crédito exequendo”. Por fim, requer o deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo, “para determinar restrição judicial dos veículos via RENAJUD, inclusive de circulação e licenciamento”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para a reconhecimento de fraude à execução. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a Súmula 375 STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em tela, o oficial de justiça certificou que não procedeu à penhora, pois não localizou os veículos, tendo o Executado/Agravado informado que “vendeu os dois veículos há 3 meses, mas não formalizou a transferência” (ID 249001417). Some-se a isto o fato de que a Exequente/Agravante manifestou a existência de fraude à execução sem comprovar a má-fé do adquirente (ID 249077975, origem). Destaque-se que se considera “feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia”, nos termos dos arts. 154, I, e 839, caput, ambos do CPC. Ademais, a Exequente/Agravante não comprovou que a alienação dos bens pelo Executado/Agravado iria reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Por conseguinte, nesta análise preambular, própria do recurso de agravo de instrumento, inexistem as probabilidades de direito e de provimento do presente recurso, pois a Exequente/Agravante não comprova os requisitos alternativos da Súmula 375 STJ, c/c, art. 792, IV, do CPC, para que se possa reconhecer a fraude à execução. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, ofereçam respostas ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 19:49:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador